Tribunal: TJDFT
Processo: 0727308-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NOTAS FISCAIS. DUPLICATAS. PROTESTO. PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. VALORES DEVIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Tendo o autor comprovado a relação jurídica havida entre as partes e a entrega das mercadorias contratadas (art. 333, inciso I, do CPC), e a ré não demonstrado qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito alegado pelo autor (art. 333, inciso II, do CPC), correta a decisão que condenou a ré ao pagamento dos valores devidos.
2. Nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios serão arbitrados consoante apreciação equitativa, não ficando o julgador vinculado aos limites percentuais estabelecidos no §2o, mas apenas aos critérios nele previstos.
3. Recurso não provido.